Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-18.2019.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004338-18.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INEXA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 05.294.401/0001-15 (EMBARGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), JEAN MARCEL MORAES DE BARROS - CPF: 034.611.091-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALORAÇÃO –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA, contra o acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz o Embargante que o acórdão incorreu em erro material por entender pela inversão do ônus sucumbencial, tendo em vista que a r. sentença recorrida (id 184377397) condenou a embargante em 15% sobre o valor da condenação.

No entanto, ao prover o recurso da embargante, julgando totalmente improcedente os pedidos autorais, não há mais valor de condenação

Isso posto, espera seja acolhido e provido o presente embargo de declaração, para sanar o erro material apontado, nos termos acima expostos.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 206577174.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Ao prover o recurso da embargante, julgando improcedente os pedidos autorais, não há mais valor de condenação.

Assim, com base no art. 85, §2o, do CPC, não havendo proveito econômico nem condenação, o percentual dos honorários deverá incidir sobre o valor atualizado da causa, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Dispositivo

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e
ACOLHO-OS
, a fim de considerar o percentual de 10% de honorários sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024